Tribunal: TRF3
Processo: 5029199-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
677/1327)

5029199-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029199-83.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: BENEDICTO ODILON THULER

AGRAVADO: BENEDICTO ODILON THULER

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA GONCALVES DIAS DE SOUZA - SP190157-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória

III. Razões de decidir

3. Recentemente, o STJ no REsp 2.034.214/CE, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1254/STJ, para consolidar o entendimento jurídico sobre "definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação", porém, a determinação de suspensão dos processos em andamento se restringe aos que "tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ", portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente recurso.

4. Trata-se de pedido objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que entre a data do óbito da exequente e o requerimento de habilitação dos herdeiros transcorreram mais de cinco anos.

5. O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do processo, durante o qual não pode ser praticado nenhum ato processual nem corre prazo algum, consoante o disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Civil.

6. Assim, resta afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que não houve fluência do prazo prescricional entre a data do falecimento dos autores e o pedido de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 313, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.947/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5019214-32.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 19/02/2024, DJEN DATA: 22/02/2024; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5006075-42.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 09/10/2023TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5008003-33.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2020; TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI 590614 - 0020186-63.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 20/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029199-83.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA GONCALVES DIAS DE SOUZA - SP190157-A

AGRAVADO: BENEDICTO ODILON THULER

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição do pedido de habilitação e consequentemente da ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta, em síntese, que, apresentada a habilitação de herdeiros mais de cinco anos depois do óbito da parte autora, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, do CPC

Efeito suspensivo indeferido Id. 341912370.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

De início, cumpre salientar que, recentemente, o STJ no REsp 2.034.214/CE, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivo, Tema 1254/STJ, para consolidar o entendimento jurídico sobre "definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação", porém, a determinação de suspensão dos processos em andamento se restringe aos que "tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ", portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente recurso.

O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do processo, durante o qual não pode ser praticado nenhum ato processual nem corre prazo algum, consoante o disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Assim, resta afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que não houve fluência do prazo prescricional entre a data do falecimento do autor e o pedido de habilitação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES.1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia. Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942.2. Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória. A propósito: AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; REsp. 1.481.077, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira turma, DJ 13/5/2016; AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/5/2015; REsp 1.475.399/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.369.532/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Tturma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.215.823/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1.485.127/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015.3. Outrossim, é vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos. Nessa linha: REsp 665.790/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 30/10/2006, p. 296.4. Recurso Especial não provido. (REsp no 1.850.947/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO NO CASO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Consoante a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do C. STJ, na hipótese de falecimento da parte autora, não corre o prazo prescricional durante o período em que se aguarda a habilitação de seus sucessores. Precedentes. - "É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução." (STJ, REsp no 1.869.009/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, v.u., j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020). - A prescrição é uma sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica. - A legislação processual vigente prevê o cabimento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em virtude do princípio da causalidade e, neste passo, em havendo impugnação do cumprimento de sentença pelo INSS, deve ser condenado ao pagamento de honorários de advogado a favor do exequente. - Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019214-32.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 19/02/2024, DJEN DATA: 22/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, o processo fica suspenso em razão da morte de uma das partes, sendo que a jurisprudência do C. STJ se consolidou no sentido de reconhecer que a lei não estabelece prazo para a habilitação dos sucessores, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente, ainda que a habilitação não ocorra no prazo de 05 (cinco) anos. Precedentes. 2. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008003-33.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. À míngua de previsão legal dispondo acerca do prazo para habilitação de sucessores, infere-se que o curso do processo manteve-se suspenso desde o óbito do autor. 2. Afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que não houve fluência do prazo prescricional entre a data do falecimento do autor e o pedido de habilitação. 3. Agravo desprovido. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 590614 - 0020186-63.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 20/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2017)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. I - O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do processo, durante o qual não pode ser praticado nenhum ato processual nem corre prazo algum, consoante o disposto no inciso I do artigo 265 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente. II - A lei não estabeleceu nenhum prazo para a habilitação dos sucessores, tal qual o fez nas hipóteses dos parágrafos 2o, 3o e 5o do artigo 265 do CPC/73, razão pela qual não há se falar em prescrição da pretensão executória. III - Agravo de instrumento interposto pelo INSS improvido. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 578591 - 0005030-35.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 16/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como Voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória

III. Razões de decidir

3. Recentemente, o STJ no REsp 2.034.214/CE, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1254/STJ, para consolidar o entendimento jurídico sobre "definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação", porém, a determinação de suspensão dos processos em andamento se restringe aos que "tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ", portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente recurso.

4. Trata-se de pedido objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que entre a data do óbito da exequente e o requerimento de habilitação dos herdeiros transcorreram mais de cinco anos.

5. O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do processo, durante o qual não pode ser praticado nenhum ato processual nem corre prazo algum, consoante o disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Civil.

6. Assim, resta afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que não houve fluência do prazo prescricional entre a data do falecimento dos autores e o pedido de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 313, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.947/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5019214-32.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 19/02/2024, DJEN DATA: 22/02/2024; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5006075-42.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 09/10/2023TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5008003-33.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2020; TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI 590614 - 0020186-63.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 20/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão